Tribunal: TJSP
Processo: 1500594-05.2018.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000179752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500594-05.2018.8.26.0617, da Comarca de Jacareí, em que é apelante HELCIO DOS
SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "rejeitada a preliminar, deram parcial provimento ao
recurso para reduzir as penas a cinco anos e dez meses de reclusão e 583 dias-multa,
mantido o mais. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no 1500594-05.2018.8.26.0617
Comarca de Jacareí
Apelante: Helcio dos Santos
Apelado: Ministério Público
Voto no 43.969
Vistos.
1. Ao relatório da r. sentença, o qual se adota, acrescenta-se que, no Juízo
de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Jacareí, Helcio dos Santos foi condenado,
por infração ao art. 33, caput, da Lei no 11.343, de 2006 (Lei de Drogas), a seis anos,
cinco meses e vinte e três dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a 647 dias-
multa, no valor unitário mínimo (fls. 180/187).
Inconformado, recorreu o acusado pedindo declaração de ilicitude das
provas colhidas nos autos, em razão invasão ao domicilio do apelante, vez que a polícia
entrou em sua casa sem autorização, e a consequente absolvição ou, subsidiariamente, a
desclassificação para o crime de porte de drogas para uso próprio, a redução das penas-
base ao mínimo legal, a exasperação de 1/6 em razão da reincidência, ao invés do 1/3
aplicado, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas,
em sua fração máxima e a fixação de regime inicial mais favorável (fls. 196/213).
Processado e contrariado o recurso, o parecer da d. Procuradoria Geral de
Justiça é pelo seu improvimento (fls. 237/244).
É o relatório.
2. Narra a denúncia:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 26 de
setembro de 2018, por volta das 16h00min, na Rua Alberto Lukaschek,
121, Parque Meia Lua, nesta cidade e comarca, HELCIO DOS SANTOS,
vulgo “Tróia”, qualificado a fls. 02, 07 e 36, agindo sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar, guardava e tinha em
depósito, para fins de tráfico, as seguintes drogas: 25 pinos e 09 porções
de cocaína e 1 cigarro de maconha (auto de exibição e apreensão a fls.
10/11, fotografias a fls. 16/18, laudo de constatação a fls. 37/38 e laudo
toxicológico a fls. 83/86).
Segundo o apurado, policiais civis receberam informações dando
conta do tráfico de drogas realizado no local dos fatos, por um indivíduo
procurado pela Justiça, razão pela qual se dirigiram ao local.
Lá chegando, foram recepcionados pelo denunciado. Realizando
pesquisas, constataram que Helcio se tratava de indivíduo procurado, eis
que abandonou regime semiaberto, onde cumpria pena por roubo e tráfico
de drogas.
Realizadas buscas na residência, os policiais localizaram 25 pinos e 09
porções embaladas à vácuo de cocaína, 1 cigarro de maconha, um
telefone celular, um caderno com anotações do tráfico (fls. 68/72 e 75/79)
e a quantia de R$ 168,00 (fls. 64), produto do comércio ilícito de drogas.
Indagado pelos policiais e interrogado pela Autoridade Policial (fls.
07), Hélcio admitiu o tráfico, dizendo que efetuava a venda de drogas no
local, há cerca de um mês.
A quantidade e a forma de acondicionamento das substâncias
apreendidas, a confirmação das denúncias anônimas, as circunstâncias da
prisão, o encontro de dinheiro produto do tráfico e de anotações com a
contabilidade do tráfico, bem como a confissão do denunciado
demonstram que as substâncias entorpecentes apreendidas se destinavam
ao tráfico.
Inicialmente, não há que se falar em nulidade processual por ilicitude na
obtenção da prova, decorrente de suposta violação ilegal de domicílio.
Como é cediço, a proibição de ingresso em residência alheia, insculpida
na Constituição Federal, não se aplica em casos de flagrante delito, como se depreende
da leitura do próprio texto constitucional. E o tráfico de entorpecentes é considerado
crime permanente, o que torna dispensável a existência de mandado de busca e
apreensão, sendo evidente a ocorrência de flagrante que justifica a diligência.
Ademais, como bem apontou a d. Procuradoria Geral de Justiça, os
policiais esclareceram que adentraram o local com a anuência do réu, motivo pelo qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
inexistiria qualquer irregularidade na ação.
Rejeitada a preliminar, passa-se à análise do mérito.
Apesar dos argumentos aduzidos pela defesa, tem-se que a condenação
pelo tráfico de drogas foi acertada.
As drogas descritas na denúncia foram devidamente apreendidas (auto de
exibição e apreensão de fls. 10) e a presença dos princípios ativos proscritos ficou
confirmada pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 83/86. Na mesma
oportunidade, também foram apreendidos um caderno contendo anotações alusivas ao
tráfico de entorpecentes e um aparelho telefone celular e R$ 168,00 em dinheiro.
Interrogado em juízo, alterando substancialmente a versão apresentada
em sede policial, o apelante negou a prática do tráfico, alegando que teve sua casa foi
invadida por policiais civis, os quais apreenderam as drogas descritas na denúncia, mas
que tais entorpecentes não lhe pertenciam. Perguntado especificamente sobre a
contradição entre seu interrogatório em solo policial, afirmou ter confessado o crime
para evitar a prisão de sua cunhada Vanessa, que estava presente quando de sua prisão,
presenciou a diligência policial, mas não foi levada pelos policiais. Informou que
quando foi preso estava foragido da penitenciária de Tremembé, onde cumpria pena em
regime semiaberto.
A negativa, contudo, não convence, pois restou isolada nos autos e ainda
foi fortemente contrariada pelo restante da prova oral colhida em juízo.
Com efeito, em depoimentos harmônicos e complementares, os policiais
Douglas Vinicius e Cristiano Araujo declararam ter recebido informações sobre um
indivíduo, foragido da justiça, que estaria traficando entorpecentes em sua casa.
Informaram que se dirigiram ao endereço declinado na denúncia e lá foram recebidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
pelo acusado, quem, inicialmente, se identificou com nome falso e franqueou a entrada
dos agentes da lei; que no interior do quarto do apelante, especificamente sob seu
colchão, vinte e cinco pinos de cocaína, outras nove porções da mesma droga embaladas
a vácuo em plástico transparente, um cigarro de maconha, a quantia de R$ 168,00 reais,
um celular e um caderno contendo anotações semelhantes à venda de drogas; que,
conduzido ao distrito policial, o acusado foi legitimado, ocasião em que constataram
que efetivamente era foragido e só então admitiu sua verdadeira identidade. Afirmaram
que, no momento da lavratura do auto de prisão em flagrante, o réu declarou cuidar do
ponto de comércio espúrio por delegação da “gerente” Andreia Rosa, que estaria presa.
Os depoimentos prestados pelos policiais, sob o crivo do contraditório,
são contundentes e estão em consonância com os elementos colhidos durante a fase
inquisitiva. Ademais, nos termos do art. 202 do CPP, “toda pessoa poderá ser
testemunha” e a defesa não trouxe qualquer motivo concreto capaz de afastar sua
credibilidade, inexistindo razão para crer que os policiais estejam em busca de
incriminar falsamente pessoa inocente. Por isso, seus relatos são de grande valia e
constituem prova válida para formar a convicção acerca dos fatos apurados neste
processo.
E a jurisprudência vem se firmando no sentido de admitir que está
superada a tese da parcialidade dos testemunhos de policiais, que são, como se sabe,
agentes recrutados mediante processo seletivo e compromissados antes de oferecerem
seus depoimentos, podendo ser citados os seguintes julgados:
"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal
credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente
razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não
defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua
palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/286-7)
No mesmo sentido: TJSP (RT 433/386-7, RT 715/439) TJPR: RT

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
6
554/420.
"Não se pode presumir, em policiais ouvidos como testemunhas, a
intenção de incriminar, falsamente, o acusado da prática de crime contra
a saúde pública, na modalidade de tráfico de entorpecente, por
asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A
presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais
quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase
inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição" (RT
614/2576). No mesmo sentido: TJMG: RT 444/406, 604/407; TJTJ: RT
595/423; TJSP: RT 390/208, 727/473.
"(...) Inexiste nulidade em decisão condenatória lastreada não só em
depoimentos policiais, mas também em todo o material cognitivo colhido
durante a instrução criminal. (...)- Ordem denegada." (STJ - HC -
HABEAS CORPUS 20352/SP Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI
QUINTA TURMA DJ DATA:18/11/2002 PÁGINA:258)
"STJ - Prisão em flagrante - Testemunha - Policial que participou
do flagrante - Validade do ato" (RT 683/363)
"Como é por demais sabido, se nada existe nos autos que possa
desabonar os depoimentos de policiais - não se provando que fossem
desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisessem
perversamente prejudicá-lo deve ser confirmada a condenação, neles
baseada" (AP. CRIME 112.195-3/1 Rel. Des. Canguçu de Almeida, RT
634/276).
É certo que a condenação pelo tráfico de drogas prescinde da efetiva
entrega de droga a terceiros, bastando a prática de qualquer um dos verbos previstos no
caput do art. 33 da Lei de Drogas para caracterizá-lo.
Conforme se depreende da prova acima analisada, a polícia havia
recebido informações de que o apelante praticava o tráfico de drogas em sua casa,
encontraram-no no local indicado e, sob seu colchão foram localizadas as drogas
descritas na denúncia, em quantidade compatível com o tráfico e separadas em porções
individuais, além de R$ 168,00 em espécie e anotações de contabilidade da venda das
drogas.
Tais circunstâncias levam à inequívoca conclusão de que Helcio dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
7
Santos tinha em depósito as drogas apreendidas, com a finalidade de tráfico, não sendo
o caso de absolvição ou mesmo de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da
Lei de Drogas.
Mantida a condenação, passa-se à dosimetria da reprimenda.
Na primeira fase, o acréscimo sobre as penas-base será mantido, pois
bem justificado pelo mau antecedente, comprovado pela certidão de fls. 114/115 (proc.
no 0020906-33.2010.8.26.0625).
Ressalta-se inexistir bis in idem pelo reconhecimento de maus
antecedentes e reincidência, quando ambos estão fundados em diferentes certidões
comprovadoras de condenações transitadas em julgado por crimes anteriormente
praticados, desde que ainda não ultrapassado o prazo depurador.
Nesse sentido é a jurisprudência dominante dos tribunais superiores:
3
Nada impede que condenações distintas deem ensejo a
valorações distintas, porquanto oriundas de fatos distintos. 4 Não se
verifica constrangimento ilegal a ser sanado, pois o paciente possui mais
de uma condenação definitiva, sendo possível utilizar uma para
considerar negativos os antecedentes e a outra como agravante da
reincidência, inexistindo bis in idem (STF, HC 99.044, Rel. Min. Ellen
Gracie, DJ 21.5.2010).
4. Inexiste bis in idem se a pena-base do paciente foi aumentada por
força dos maus antecedentes, fazendo-se referência a determinadas
condenações, e, na segunda fase, incidiu a agravante da reincidência em
decorrência de outra condenação diversa (STJ, HC 359.871, Rel. Min
Maria Thereza de Assis Moura, j. 27.9.2016).
Na segunda fase, tem-se que a agravante da reincidência (art. 61, I, do
CP), comprovada pela certidão de fls. 114 (proc. no 0016467-42.2011.8.26.0625), deve
ser inteiramente compensada pela atenuante da confissão (art. 65, III, d, do CP), tendo
em vista a relevância desta para a formação da convicção sobre a autoria delitiva.
Permanecem as penas, assim, nos mesmos patamares já fixados.
Na terceira fase, a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
8
Drogas, não pode ser reconhecida porque o apelante é reincidente (certidão de fls. 114).
Ressalte-se que o impedimento do benefício em razão da reincidência não implica bis in
idem pois, nesta fase da dosimetria, ela impede a obtenção de uma vantagem, o que é
diferente de agravar as penas.
Ausentes outras causas de aumento ou de diminuição, tornam-se as penas
definitivas nos patamares acima fixados.
O regime inicial fechado foi bem fixado e, mesmo com o desconto do
tempo de prisão provisória (art. 387, § 2o, do CPP), será mantido, levando-se em conta o
montante de pena privativa de liberdade que resta a cumprir e a reincidência do apelante
(art. 33, §§ 2o e 3 o, do CP).
3. Ante o exposto, rejeitada a preliminar, dá-se parcial provimento ao
recurso para reduzir as penas a cinco anos e dez meses de reclusão e 583 dias-multa,
mantido o mais.
João Morenghi
Relator
laip